Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Visto.
Verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica do andamento processual, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, senão vejamos o dispositivo da decisão, transitada em julgado:
“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade de Justiça.”
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do presente recurso de Agravo Interno e, por corolário lógico, do Agravo de Instrumento.
Diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se dispensável a apreciação do presente feito, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. É entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal da Fazenda que, sobrevindo sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 71009752478, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)
AGRAVO DE INTERNO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA. EXAME PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. - Considerando a sentença proferida no juízo originário, há perda do objeto quanto à análise do agravo interno. Interesse recursal que não subsiste. AGRAVO DE INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 71009525767, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-11-2020)
Diante do exposto, em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator